Tribunal: STF
Processo: AI 787991
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Somente admite-se recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. 




II - A afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.